Tribunal: TJMT
Processo: 1005047-81.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005047-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compromisso, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIANE GOMES DE SOUZA - CPF: 060.233.091-27 (ADVOGADO), GABRIELA CASTELLI DE LIMA - CPF: 052.418.261-22 (AGRAVANTE), CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), JESSYKA MARYANNY GOMES DE MORAES - CPF: 061.912.891-70 (ADVOGADO), IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 16.572.883/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – FESTA DE FORMATURA – INEXECUÇÃO CONTRATUAL – BLOQUEIO CAUTELAR DE VALORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL INDEFERIDA – EVIDÊNCIAS DE CONDUTA DOLOSA – RISCO DE DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É cabível a concessão de tutela de urgência para bloqueio de valores pagos em contrato inadimplido quando presentes indícios de conduta dolosa da parte requerida, risco de dissipação patrimonial e ineficácia da tutela final.

O bloqueio cautelar de valores, quando fundado em elementos concretos e compatível com a reversibilidade da medida, não se confunde com satisfação antecipada do direito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1005047-81.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GABRIELA CASTELLI DE LIMA

AGRAVADO: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
GABRIELA CASTELLI DE LIMA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT,

que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº. 1004062-06.2025.8.11.0003,
ajuizada em face de

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para bloqueio de valores no montante de R$23.892,74 (vinte e três mil, oitocentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos) ou, subsidiariamente, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré.

Em suas razões recursais, a agravante inicialmente informa que ajuizou a presente ação porque contratou serviços de organização de formatura, incluindo a realização da festa principal e das demais celebrações complementares ao evento de formatura, que ocorreria em fevereiro de 2026.

Relata que o contrato foi firmado em 19/08/2021, tendo adimplido com o montante de R$6.732,14 (seis mil, setecentos e trinta e dois reais e quatorze centavos), entretanto, em 31/01/2025, a agravada anunciou por meio de uma "Nota de Esclarecimento", o pedido de Recuperação Judicial devido a dificuldades financeiras.

Aponta que a agravada encerrou todas as suas atividades de comunicação, retirou suas redes sociais do ar e deixou de manter contato com os contratantes, o que gerou insegurança e prejuízos aos formandos.

Alega que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela cautelar, sustentando que
fumus boni iuris
resulta do cumprimento rigoroso do contrato firmado com a agravada, cuja contraprestação não foi realizada.

Afirma que a Agravada teria agido com má-fé ao captar valores dos formandos sem transparência sobre sua situação financeira, culminando no encerramento abrupto de suas atividades sem providenciar o reembolso dos valores pagos.

Sustenta que há iminente risco de dilapidação do patrimônio da agravada, conforme notícias que relatam o possível afastamento de seus responsáveis da cidade, não sendo possível encontrá-los ou identificar a continuidade das atividades empresariais.

Discorre, ainda, o risco de fraude à execução e ao cumprimento de sentença, uma vez que os valores podem ser desviados, inviabilizando a satisfação do crédito ao final do processo.

Informa que o bloqueio de R$23.892,74 (vinte e três mil, oitocentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos) solicitado corresponde à somatória das quantias de R$8.974,80 (oito mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), referente ao valor total do contrato de adesão firmado com a agravada para a organização da formatura, parcelado em 54 prestações de R$166,20 (cento e sessenta e seis reais e vinte centavos) cada e de R$15.000,00 (quinze mil reais), concernente ao pedido de indenização por danos morais devido ao encerramento abrupto das atividades da empresa e à conduta considerada fraudulenta pela agravante, que alega má-fé e ausência de transparência por parte da Agravada.

A par do exposto, requer o provimento do recurso para deferir o bloqueio de R$23.892,74 (vinte e três mil, oitocentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos)
ou
o importe de R$8.974,80 (oito mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), referente ao valor total do contrato de adesão para a organização da formatura
ou
ainda da quantia de R$6.732,14 (seis mil, setecentos e trinta e dois reais e quatorze centavos), concernente aos valores já pagos (Id. 269789779).

A tutela recursal foi
deferida
em 28/02/2025, por esta Relatoria, para autorizar o bloqueio de R$6.732,14
(seis mil, setecentos e trinta e dois reais e quatorze centavos)
, referente aos valores efetivamente pagos pela autora, ora agravante (Id. 271601856).

A agravada não apresentou contraminuta, consoante certificado nos autos (Id. 279502384).

A agravante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 269823755).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
GABRIELA CASTELLI DE LIMA

ajuizou a ação de
rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais
em desfavor de
IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI
, e de seus sócios Antonia Alzira Alves do Nascimento e Márcio Júnior Alves do Nascimento, diante de suposto descumprimento contratual e conduta dolosa na prestação de serviços referentes à formatura universitária.

A autora relata que firmou, em 19/08/2021, contrato de adesão para prestação de serviços de formatura e festas correlatas, no valor total de R$8.892,74
(oito mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos)
, com a empresa requerida, tendo adimplido regularmente todas as parcelas até janeiro de 2025, totalizando pagamentos na ordem de R$6.732,14
(seis mil, setecentos e trinta e dois reais e quatorze centavos)
.

Posteriormente, em janeiro de 2025, foi surpreendida com notícia de que a empresa havia protocolado pedido de recuperação judicial, o qual foi indeferido liminarmente pela 1ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos nº. 1004124-29.2025.8.11.0041, sob fundamento de ausência de viabilidade empresarial e fortes indícios de conduta fraudulenta.

A autora alega que, mesmo diante das dificuldades financeiras noticiadas, a empresa continuou a receber valores de forma antecipada até a véspera da propositura do pedido judicial, em campanha de “negociação”, o que reforçaria a intenção dolosa de lesar consumidores. Destaca ainda que foi listada como credora da requerida no pedido de recuperação judicial.

Pugna, assim, pela concessão de tutela provisória de urgência, para bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD, ou, subsidiariamente, pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, com redirecionamento da execução aos sócios, a fim de garantir o ressarcimento dos valores pagos.

O magistrado “a quo”
indeferiu o pedido de tutela de urgência
,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Vistos etc.

A parte demandante pleiteia a antecipação de tutela para determinar o bloqueio e a penhora a de valores, na quantia total de R$ 23.892,74 (vinte e três mil oitocentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos), vinculando referida quantia a estes autos, ou subsidiariamente a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, em razão dos fatos narrados na exordial.

O artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora.

O instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra. Dessa forma, não se encontram presentes, por ora, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, pois não evidenciada relevante fundamentação que ateste a probabilidade do direito invocado.

Mister se faz ressaltar que a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido. O artigo 300 do CPC não pode ser utilizado de forma aleatória, como se medida cautelar fosse. Aqui não se está acautelando direito ou assegurando eficácia de qualquer processo.

Portanto, neste momento processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, que permita a concessão da tutela vindicada, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito para estabelecer o contraditório, o que, oportunamente, ocorrerá com o desenrolar da marcha processual.

Ex positis, à luz do comando legal que regulamenta a tutela antecipada, o qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou travestido de medida cautelar,
indefiro a medida pleiteada
.

(...)”

Todavia, com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, divirjo da conclusão adotada, porquanto os elementos trazidos aos autos são suficientes para demonstrar a plausibilidade do direito invocado, bem como o fundado receio de dano de difícil reparação, preenchendo-se, portanto, os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, exigidos pelo art. 300 do CPC.

Na verdade, os comprovantes de pagamento juntados aos autos demonstram que a agravante efetuou, de boa-fé, o pagamento de mais da metade do contrato, sem que houvesse qualquer contraprestação por parte da agravada.

Ademais, a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de recuperação judicial formulado pela agravada, reconheceu expressamente a interrupção das atividades empresariais, a ausência de viabilidade econômica e a conduta contraditória dos sócios, afirmando categoricamente que a empresa “
anoiteceu e não amanheceu
”.

Nesse cenário, a paralisação das atividades da agravada, acompanhada do silêncio absoluto em relação aos contratantes e da retirada de seu conteúdo digital e canais de atendimento, consubstancia risco concreto de dissipação de patrimônio, ensejando a necessidade de medida cautelar assecuratória.

Ademais, o bloqueio de valores pretendido não possui natureza satisfativa, uma vez que visa apenas resguardar o resultado útil do processo, preservando recursos que podem garantir eventual sentença de procedência, sendo plenamente reversível, nos termos do art. 302 do CPC.

Ainda, sob a ótica principiológica, há de se observar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e os direitos do consumidor previstos nos arts. 6º, VI e VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Evidente que a parte autora figura na relação como hipossuficiente, sendo destinatária final do serviço, o que autoriza, inclusive, a inversão do ônus da prova e o uso da tutela de urgência para impedir o agravamento da lesão.

Por fim, é oportuno registrar que a jurisprudência pátria tem admitido o bloqueio cautelar de valores em hipóteses de prestação de serviços não cumprida, com fundado receio de ineficácia da execução, notadamente quando evidenciado o risco de fraude ou desaparecimento do fornecedor.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS C/C CAUTELAR COM BLOQUEIO DE CONTA – COBRANÇA DE CHEQUE DADO COMO PAGAMENTO PELA VENDA DE CABEÇAS DE GADO – CHEQUE DEVOLVIDO – REQUERIDOS NÃO LOCALIZADOS – ZONA RURAL – CITAÇÃO FRUSTRADA –
ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O arresto no rosto dos autos visa assegurar ao credor, após a sua respectiva conversão em penhora, com a citação do devedor em execução de título extrajudicial, a possibilidade de levantar em seu favor eventuais quantias de titularidade do devedor nos autos onde foram arrestados/penhorados. In casu, afigura-se viável o arresto, no rosto dos autos, mormente que a parte credora tenta, sem êxito, a citação dos requeridos, ora agravados.
A medida cautelar do arresto não importa prejuízo ao devedor, porquanto visa somente garantir a solvência de dívida devidamente instruída por título executivo extrajudicial
. Procedida a citação do devedor, quando então a medida será convertida em penhora (art. 830, § 3º do CPC/2015), ao devedor será facultado proceder sua impugnação ou requerer a substituição, nos termos da legislação de regência.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10049337920248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA –
BLOQUEIO DE RESES EM DISPUTA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS
– BENS OBJETO DA CONTROVÉRSIA – CONTRATO DE PARCERIA RURAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I -
A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil, que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente
. II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III - Não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, na medida em que, a decisão cautelar em questão, buscou apenas garantir o resultado da lide, que envolve os direitos obrigações concernente ao contrato de parceria rural firmado entre as partes, no total de 4.585 reses que seriam apascentadas na fazenda dos agravantes.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003225-28.2023.8.11 .0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para ratificar a tutela concessiva Id. 271601856 e autorizar o bloqueio da quantia de R$6.732,14 (seis mil, setecentos e trinta e dois reais e quatorze centavos), via sistema SISBAJUD, correspondente aos valores efetivamente pagos pela agravante, a título de prestação de serviços de formatura, com o fim de assegurar o resultado útil do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025